Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL ORDENADA. COMPROVANTE DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E LEGITIMIDADE ATIVA NÃO DEMONSTRADA. ATO PROCESSUAL SEM CUNHO DECISÓRIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO PLEITEADO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é cabível contra decisão do relator, para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
2. É entendimento jurisprudencial pacífico neste Tribunal de Justiça que o ato judicial que dá impulso à marcha processual não tem cunho decisório, e, consequentemente, não comporta recurso de qualquer natureza.
3. O recolhimento do preparo é ato incompatível com o pedido de justiça gratuita, por demonstrar que a parte tem condições de pagar as despesas do processo.
4. Agravos Internos não conhecidos. Unânime.